Tribunal: TJBA
Processo: 8008368-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008368-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. C. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, ISABELLA FERREIRA FIDELI, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (UNIMED). SEGURADAS, MENORES DE IDADE, PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10: F.84). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL E NÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE PRIVADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
i
ndef
er
i
u
o pedido de autorização de atendimento em estabelecimento não credenciado, ao tempo em que determino
u
ao acionado que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstr
ass
e que os estabelecimentos credenciados indicados dispõem de profissionais aptos ao atendimento das necessidades das pacientes, inclusive nas especialidades e carga horária prescritas pelo médico-assistente, sob pena de sujeitar-se à possibilidade de, em caso de omissão, vir a ser instada a arcar com a cobertura fora da sua rede credenciada.

2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, deve a decisão farpeada pelo Juízo
a quo
ser reformada, para que seja determinada à parte Agravada o custeio do tratamento disposto no relatório médico junto à “Mundo dos Anjos”, dada a ausência de clínicas aptas a realizar o integral tratamento prescrito na rede credenciada da Agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8008368-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante B. C. M. e outros (2) e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13